Tribunal: TJES
Processo: 0000781-77.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000781-77.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELITON TIMOTEO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (conhecida como RECURSO EM SENTIDO ESTRITO)

Nº
0000781-77.2020.8.08.0016

APELANTE: WELITON TIMOTEO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
.
PRELIMINAR
:
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
ACOLHIDA.
CONHECIDO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

MÉRITO
:
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, § 2º,
INCISO
S

III

E IV

DO CÓDIGO PENAL
.
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Preliminar: não cabimento – fungibilidade.
Embora seja evidente o erro grosseiro, ressalta-se que a jurisprudência, a partir da lógica do processo penal e do disposto no art. 579, do Código de Processo Penal, tem admitido amplamente a incidência do princípio da fungibilidade entre os recursos de apelação e recurso em sentido estrito, quando demonstrada a tempestividade e a inexistência de má-fé, independentemente da existência de erro grosseiro. STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.240.307/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 13/2/2023. Preliminar acolhida, para conhecer do recurso do Recurso em Sentido Estrito.

2. Mérito.
A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

3. Existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, sendo impossível acolher o pleito de absolvição por legítima defesa.

4. Somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento, ou da designação, é que ocorre o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição do presente recurso deverá ser considerada pelo Juízo
a quo
, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri, ao sopesar o valor arbitrado.

5
.

Recurso
a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (conhecido como RECURSO EM SENTIDO ESTRITO)

Nº
0000781-77.2020.8.08.0016

APELANTE: WELITON TIMÓTEO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: GEOVAN FIM PIMENTA - ES26359

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO: NÃO CABIMENTO – FUNGIBILIDADE

Inicialmente, destaco que fora interposto Recurso de Apelação Criminal em face da Decisão de Pronúncia, via manifestamente inadequada, por força do art. 581, IV, do Código de Processo Penal, pelo qual se evidencia que o recurso cabível é o Recurso em Sentido Estrito.

No entanto, o Ministério Público pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade, a fim de se conhecer a interposição como Recurso em Sentido Estrito.

Embora seja evidente o
erro grosseiro
, ressalto que a jurisprudência, a partir da lógica do processo penal e do disposto no art. 579, do Código de Processo Penal,
tem admitido amplamente a incidência do princípio da fungibilidade
entre os recursos de apelação e recurso em sentido estrito,
quando demonstrada a tempestividade e a inexistência de má-fé
,
independentemente da existência de erro grosseiro:

“PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES SANADAS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ART. 579 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO. CABIMENTO, EMBORA EXISTENTE ERRO GROSSEIRO QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Omissões a respeito de duas teses apresentadas no agravo regimental sanadas com esclarecimentos sobre precedente invocado para solução da controvérsia e constatação de inovação recursal não admitida em sede de agravo regimental.

2. Em atenção à análise histórica e da conjuntura atual do ordenamento vigente, o princípio da fungibilidade no processo penal deve ser aplicado quando ausente a má-fé e presente o preenchimento dos pressupostos do recurso cabível.

2.1. Na hipótese dos autos, houve erro grosseiro do MP na interposição de recurso em sentido estrito quando cabível apelação, pois inobservado o expressamente contido no art. 416 do CPP (Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária caberá apelação).

Contudo, não houve má-fé, eis que não preenchidas as hipóteses do artigo 80 do CPC, bem como não se verifica qualquer inadequação para processamento pelo rito do recurso cabível, pois interposto no prazo recursal dele (tempestividade), com fundamentação e pleito que visavam a reforma da decisão recorrida, assim como se um apelo fosse.

3. Embargos declaratórios acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.240.307/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 13/2/2023)”

Relembro que a matéria está
afetada
no Tema Repetitivo nº 1.219/STJ, sem determinação de suspensão, e, no caso, verifico que não há demonstração de má-fé e está presente o requisito da tempestividade, até porque o réu interpôs recurso pessoalmente, não podendo ser prejudicado pela atuação tecnicamente incorreta do advogado dativo nomeado em favor de sua defesa.

Portanto, ACOLHO a preliminar suscitada pelo Ministério Público e, em nome do princípio da fungibilidade, CONHEÇO o presente feito como Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se recurso de Apelação Criminal conhecido como Recurso em Sentido Estrito, interposto por
WELITON TIMÓTEO DA SILVA

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Conceição do Castelo e Brejetuba (Comarca integrada) (
link
no Id. 4376149, Vol. 02, pp. 103-106), por meio da qual o apelante fora pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, III e IV, no art. 146, § 1º, e no art. 155, 1º, todos do Código Penal.

Emerge da Denúncia que, no dia 09 de setembro de 2020, por volta das 19h30min, na localidade Cachoeira Alta, zona rural de Brejetuba, o denunciado desferiu golpes de arma branca contra a vítima Marco Estelita Gomes, ocasionando lesões que o levaram ao óbito.

Consta que, após efetuar os golpes, o acusado chamou os vizinhos Mateus e Marilene para verem que ele tinha matado a vítima, bem como pegou o ofendido, com as mãos e os pés amarrados, e o levou até a casa dos vizinhos, jogando-o no chão.

Narra-se que a vítima ainda apresentava sinais vitais, momento em que o acusado disse
“esse cara é difícil de morrer”
, tendo chutado a cabeça da vítima e a pisoteava com força. Em seguida, o denunciado arrastou o ofendido por aproximadamente 150 m (cento e cinquenta metros), enquanto ainda estava vivo, e, após dar mais golpes de faca e cortar o pênis da vítima, jogou-o em uma vala.

Não satisfeito, o acusado constrangeu os vizinhos Mateus e Marilene a varrerem a estrada por onde o corpo foi arrastado e ainda tomou banho nas casas dessas testemunhas/vítimas, queimando suas próprias roupas.

Em seguida, o acusado subtraiu pertences da casa da vítima, como uma televisão, um aparelho DVD, e algumas mídias, os quais deixou na casa de Mateus e Marilene, bem como se apoderou de um aparelho de rádio.

Devidamente processado, o réu fora
pronunciado
pela suposta prática dos crimes de
homicídio, qualificado pelo
meio cruel e pelo
emprego de recurso que dificul
t
ou a defesa da vítima
, bem como
constrangimento ilegal
e
furto
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o
pedido de
d
es
pronúncia
, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a prova da
materialidade
delitiva se verifica pelo Boletim de Ocorrência (Vol. 01, pp. 11-21), pelo Laudo de Exame de Local de Homicídio (Vol. 01, pp. 287-393) e pelo Laudo de Exame Papiloscópico (Vol. 02, pp. 59-69).

De seu turno, os
indícios
suficientes
de autoria
em desfavor do recorrente consistem, em suma, nas declarações
judiciais
das testemunhas/vítimas Mateus Duarte dos Reis e Marilene Conceição Oliveira, bem como na confissão parcial e qualificada do acusado.

Dessa forma, não é possível obter qualquer convencimento acerca da ocorrência de legítima defesa, a ponto de autorizar a desconstituição da pronúncia e a absolvição do acusado, como pretende a defesa técnica.

Assim, a
s
versões
apresentadas pel
a acusação
e pela defesa
não são absurdas, t
endo em vista
que
estão lastreadas em
provas
judicializadas
.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Por fim,
no que tange ao requerimento para arbitramento dos honorários advocatícios devidos à atuação do defensor dativo
, entendo incabível seu acolhimento, por não ser este o momento adequado para seu arbitramento.

Somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento, ou da designação, é que ocorre o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição do presente recurso deverá ser considerada pelo Juízo
a quo
, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri, ao sopesar o valor arbitrado.

Nesse sentido: TJES,
Recurso em Sentido Estrito nº 0000677-12.2020.8.08.0008
, Relator Convocado EZEQUIEL TURÍBIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação: 16/12/2021;
Recurso em Sentido Estrito nº 0001515-24.2021.8.08.0006
, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação: 29/11/2021.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator nos termos do voto proferido.

É como voto.